Tribunal: CARF
Processo: 10660.722307/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722307/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.479 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE TURISMO, SERVICOS E
AGRONEGOCIOS DE PARAGUACU - ACIAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2010
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE
NOTA FISCAL OU FATURA.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil (CPC), declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no
8.212, de 1991, que previa a incidência de contribuição previdenciária de 15%
sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados,
por intermédio de cooperativas de trabalho.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
INOCORRÊNCIA.
Constitui infração à legislação tributária previdenciária, a empresa apresentar o
documento a que se refere o art. 32, inc. IV e § 5o da lei n° 8.212, de
24/07/1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Verificando-se que a empresa apresentou o
documento em questão com dados correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, inexiste descumprimento de obrigação
acessória, devendo ser afastada a multa da referida infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722307/2011-14
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722307/2011-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10660.722307/2011-14, em face do acórdão no 09-40.180 (fls. 132/140), julgado pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão
realizada em 09 de maio de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se do AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 37.257.8098,
emitido em 24/05/2011, no valor de R$405.055,43, onde consta o lançamento de
contribuições a cargo da empresa sobre o valor bruto das notas fiscais de serviços
prestados por cooperados através de cooperativa, no período de 05/2006 a 12/2010 e
também da autuação por descumprimento de obrigação acessória 37.257.8080, emitida
em 24/04/2011, no código de fundamento legal 68 e no valor de R$7.617,85, sendo que
os mesmos foram recebidos pela autuada em 02/06/2011 (fls. 41) .
O procedimento fiscal está amparado pela Mandado de Procedimento Fiscal/Termo de
Início de Procedimento Fiscal de fls. 19/20 com data de 03/05/2011.
O lançamento fiscal da obrigação principal é composto dos levantamentos BC, BC1 e
BC2, respectivamente para os períodos de 07/2008 a 11/2008, 05/2006 a 06/2008 e
12/2008 a 12/2010 e compreendem o lançamento fiscal das contribuições empresarias
de 15% sobre o referido valor bruto da nota fiscal de serviços decorrentes da
contratação de serviços de cooperados através de cooperativa de trabalho, no caso a
Unimed de Alfenas como contratada (item 2 de fls. 37).
O Discriminativo Analítico de Débito se encontra às fls. 06/13 com as contribuições de
15% lançadas e com a multa de 24% nas competências de 07/2008 a 11/2008 e a de
75% nos meses de 05/2006 a 06/2008, 12/2008 a 12/2010.
Os fundamentos legais do débito se encontram às fls. 15/16, o Mandado de
Procedimento Fiscal/Termo de Início de 17/02/2011 (fls. 19/20), o demonstrativo da
multa do CFL 68 (fls. 27/28), as faturas da Unimed (31/36), o comparativo das multas
pelo Safis (fls. 24/26) e o Termo de Encerramento da Ação Fiscal com data de
26/05/2011 com 2 (duas) autuações (fls. 39).
Às fls. 16 consta o rosto da autuação 37.328.8417, no Código de Fundamento Legal 68,
no valor de R$7.617,85, com emissão em 24/05/2011, por descumprimento de
obrigação acessória prevista no art. 32, § 5o, da lei 8212/1991 c/c o artigo 284, II e 373
do decreto 3048/1999.
Do relatório fiscal de fls. 37/38, consta que:
- o objeto do lançamento são as contribuições tributárias previdenciárias introduzidas
pela lei 9876/1999, incidentes sobre o valor bruto das notais fiscais ou fatura de
prestação de serviços relativas aos serviços prestados à empresa por intermédio de
cooperativas de trabalho médico;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722307/2011-14

- a autuada apresentou o contrato de prestação de serviços Coletivo Empresarial,
firmado em 01/10/2006, entre a autuada como contratante e a Unimed Alfenas
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda como contratada;
- a contratada encaminhou à contratante faturas e notas fiscais de prestação de serviços
emitidas em contrapartida à prestação de serviços médicos que foram liquidadas pela
empresa;
- as contribuições previdenciárias patronais ora exigidas não foram incluídas em GFIP e
são decorrentes do pagamento de notas fiscais/faturas emitidas pela referida
Cooperativa de 05/2006 a 12/2010;
- as GFIPs da contratante, relativas a 05/2006 a 12/2010, não registram as bases de
cálculo das contribuições previdenciárias constantes das faturas/notas fiscais emitidas
pela Cooperativa de Trabalho (Atos cooperativos Principais);
- o anexo/demonstrativo de aplicação da multa aponta o limite da multa fixado pelo art.
32, § 4o da lei 8212/1991 e a multa definida pelo artigo 32, § 5o, da mesma lei;
- demonstra-se no anexo do Safis o comparativo de multas para fins de aplicação da
mais benéfica ao contribuinte;
- foi emitida a Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério
Público Federal por ter deixado a autuada de incluir nas GFIPs os valores das notas
fiscais/faturas de prestação de serviços;
- a autuada deixar de incluir nas GFIPs os valores das notas fiscais infringiu a legislação
previdenciária, levando à sua autuação por descumprimento de obrigação acessória;
- em decorrência da não inclusão em GFIP dos valores das notas fiscais/faturas foi
aplicada a multa por descumprimento de obrigação acessória no valor de R$7.617,85,
no código de fundamento legal 68;
A fundamentação dessa autuação e da penalidade se encontra às fls. 03 dos autos.
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante se insurgiu contra os autos de infração 37.257.8098 e 37.257.8087, em
29/06/2011 (fls. 45/62), enquanto recebeu a autuação em 02/06/2011 (AR de fls. 41),
onde alegou que:
- a exigência fiscal e tributária prevista no artigo 22, IV, da lei 8212/1991 e art. 201, III,
do decreto 3048/1999 é totalmente ilegal e inconstitucional;
- a lei 9876/1999 que instituiu a contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de serviços pela prestação de serviços de cooperados através de cooperativa de
trabalho, além das ilegalidades formais, adotou tratamento desigual entre contribuintes
equivalentes;
- traz à lume diversos conceitos sobre as cooperativas e sociedades de pessoas,
distinguindo dos profissionais que se associarem às mesmas, inclusive citando
disposições legais e doutrina;
- o legislador ordinário inverteu essa realidade com fins tributários, pois a absurda
pretensão se esbarra no artigo 110 do CTN;
- o cooperativismo recebeu tratamento especial pela lei magna nas disposições do art.
5o, caput, XVIII, 146 III, “c” e 174 e § 2o, e que pelo que se infere do art. 146III,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722307/2011-14

- alínea “c” e 174, § 2o, o ato cooperativo foi o único a ter o agasalho constitucional
expresso;
- transcreve o texto legal a respeito do conceito de empresa e da equiparação à mesma
constante da lei 8212/1991 e modificado pela lei 9876/1999, inserindo aí a cooperativa
que deve ter o mesmo tratamento tributário adotado para as empresas, revelando-se
assim absolutamente inconstitucional o art. 22, IV, da lei 8212/1991, não respaldo pela
alínea “a”, inciso I do art. 195 da Lei Magna;
- a lei 8212/1991, art. 22, IV, criou uma nova exação a cargo das tomadoras para a
manutenção da seguridade social, transferindo a obrigação tributária do prestador do
serviço (cooperativa) para o seu tomador (pessoa jurídica);
- traz à colação julgado a respeito do art. 22, IV, da lei 8212/1991 e também parecer
14.984/GB do Procurador Geral da República, nos autos da ADIN 2.594/600DF,
sustentando que o regime jurídico aplicável às cooperativas não justifica a incidência de
contribuição de empresa contratante sobre os pagamentos a autônomos, aduzindo que
no âmbito do STF, apesar de não julgado, reconheceu a plausibilidade das alegações de
inconstitucionalidade em ação cautelar, além de outras ações citadas;
- a incidência da exação sobre o valor das notas fiscais ou fatura emitida, o que não diz
respeito a importâncias devidas às pessoas físicas, mas decorrem de contratos firmados
entre tomadora e cooperativa;
- essa nova contribuição somente poderia ser instituída por lei complementar na forma
do 195, § 4o e 154, I da CF, violando diversos dispositivos constitucionais e fere,
também, o princípio da isonomia;
- relativamente ao debcad 37.257.8080 foram utilizados multiplicadores relativos ao no
de segurados que não correspondem ao valor lançado de R$7.617,85;
- todavia, o valor da penalidade não foi localizado utilizando-se as bases legais de sua
fundamentação o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa;
- o auto de infração deve ser lavrado com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que praticada, além das disposições legais infringidas;
- na autuação não há qualquer demonstrativo que chegue ao valor da penalidade
aplicada;
- ocorrendo a impossibilidade de defesa do contribuinte, seja legalmente, seja em
relação aos cálculos, a autuação é nula;
- traz a colação julgados da Receita Federal do Brasil sobre a nulidade por existência de
vício formal;
- requer a total procedência da impugnação, a improcedência dos lançamentos fiscais, o
cancelamento e o arquivamento dos autos de infração;
- no mérito, requer a anulação do lançamento 37.257.8098 em razão das ilegalidades e
inconstitucionalidades nas alterações promovidas pela lei 9876/1999 por cobrar de
pessoa jurídica contribuições de l5% sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de
prestação de serviços por cooperativa de trabalho;
- requer também a anulação do debcad 37.257.8080 pela violação do direito de ampla
defesa da impugnante e quanto à previsão do art. 293 do decreto 3049/1999 face a não
correspondência da fundamentação legal com o valor da penalidade;
- requer ainda a produção de provas, especialmente a juntada de documentos e a
pericial.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722307/2011-14

É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2010
37.257.8098
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NOTA FISCAL. SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
ATRAVÉS
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. NÃO DECLARADAS EM GFIP.
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no
art. 23, é de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativa de trabalho.
Constatada a não declaração em GFIP dos fatos geradores/contribuições ou o não
recolhimento das contribuições, a fiscalização lavrará de ofício o auto de infração de
débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas
e do período a que se referem.
37.257.8080
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
Constitui infração à legislação tributária previdenciária, a empresa apresentar o
documento a que se refere o art. 32, inc. IV e § 5o da lei n° 8.212, de 24/07/1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova pericial somente é necessária para esclarecer pontos obscuros o que não ocorre
na autuação da obrigação principal constante dos autos onde o lançamento fiscal se
assenta em fatos jurídicos produzidos pela impugnante e devidamente expressos.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do decreto 70.235/1972 (§ 1o, art. 16, dec
70235/1972).”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 144/170,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722307/2011-14

A auditoria-fiscal constatou que a empresa deixou de recolher a contribuição
prevista no art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991, incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, deixando de declarar a totalidade dessas
informações em GFIP.
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na sessão de
julgamento do dia 23/04/2014, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito
de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212,
de 1991, que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas
fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em 24 de fevereiro de
2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014. A RFB, então,
editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25 de maio de 2015.
Em consequência do exposto acima, verifica-se que a recorrente não cometeu a
infração à legislação tributária previdenciária prevista no art. 32, inc. IV e § 5o da lei n° 8.212, de
24/07/1991. Ou seja, não teria ela deixado de apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Desse modo, não houve
descumprimento de obrigação acessória, devendo ser afastada a multa da referida infração.
Por encaminhar o voto no sentido de provimento do recurso, considerando
prejudicadas as demais alegações do recurso voluntário.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 179
DF CARF MF
Original